Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-11.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704178-11.2021.8.07.0012 RECORRENTE: JOSÉ MARCELO BARROSO GUIMARÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Parcelamento irregular do solo para fins urbanos de área do domínio público. Venda dos lotes a terceiros sem registro público e sem título de propriedade. Dano a unidade de conservação. Dificuldade de regeneração da vegetação. Provas. Pena. Reparação dos danos ambientais. Gratuidade de justiça. 1 – Há o crime do art. 50, § único, I e II, da L. 6.766/79 na conduta daquele que parcela área do domínio público em unidades autônomas, com características urbanas, sem autorização do órgão competente, e vende lotes, para fins residenciais, sem registro no Registro de Imóveis e título de propriedade do imóvel loteado. 2 – Comete os crimes dos arts. 40 e 48 da L. 9.605/98 quem parcela imóvel que se situa em área de proteção ambiental -- unidade de conservação --, e vende lotes no local para fins residenciais, impedindo ou dificultando a regeneração da vegetação. 3 - Havendo mais de uma qualificadora do crime de parcelamento irregular do solo, é possível usar uma delas para qualificar o crime (inexistência de título legítimo de propriedade), e a outra (promessa de venda de lote não registrado no Registro de Imóveis) para o exame desfavorável das circunstâncias do crime. 4 – Se o dano foi em área relevante, de aproximadamente 20.000 m2, e não reparado, justifica-se o exame desfavorável das consequências do crime de dano a unidade de conservação e de impedimento a regeneração da vegetação. 5 – Devem ser reparados, por quem os causou, os danos ambientais, envolvendo demolição de edificações e plantio de vegetação, estimados em laudo pericial. 6 - Compete ao juízo das execuções penais o exame das condições de miserabilidade do réu para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita. 7 - Apelação não provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Defende a aplicação do princípio "in dubio pro reo"; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, argumentando que a pena deve ser atenuada diante de sua confissão parcial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Na mesma linha é o AgRg no REsp n. 2.088.418/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010